Tribunal: TCU
Processo: 011.237/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7097/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.237/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Silva dos Santos Albano (XXX.340.628-XX); Cosmo dos Santos (XXX.467.018-XX); Daiza de Carvalho Lacerda (XXX.961.628-XX); Diego Antonio Vieira Alvarenga (XXX.592.248-XX); Edson Silva (XXX.949.138-XX); Fernanda Ferreira Rodrigues Rosa (XXX.362.088-XX); Gleysom Luiz Anjos da Silva Diogo (XXX.358.848-XX); Joao Hanna Mendes Cardoso (XXX.924.048-XX); Karine Silva Gil (XXX.624.748-XX); Pedro Gomes de Souza (XXX.216.028-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.